Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado.
2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via eleita adequada para tanto.
3. Em recurso exclusivo da defesa, não é viável considerar a utilização de arma branca, na primeira fase, como quer o Ministério Público, sem ter aviado recurso próprio, pois configuraria, isso sim, reformatio in pejus indireta em desfavor do réu, o que não é admitido em nosso sistema jurídico penal.
4. Embargos conhecidos e não providos.